Tribunal: CARF
Processo: 13706.004348/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004348/2008-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.839 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CLAUDIO SERGIO SALDANHA MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que votaram por julgar o mérito.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - RJ (DRJ/RJ2) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 13-36.876 (fls.37/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004348/2008-36
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

Somente se admite a dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual
quando comprovado o efetivo pagamento da prestação a que o Contribuinte estava
sujeito por força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias relativas a
despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória do efetivo pagamento, com atendimento aos requisitos estabelecidos pela
legislação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. OMISSÕES DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.10/18), referente ao Ano-calendário 2006, lavrado em 19/05/2008, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 50.986,13 sendo:
a) R$ 27.297,43 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 20.473,07 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 3.215,63 de Juros de Mora, calculados até 30/05/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11/16) temos
que o contribuinte cometeu as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Incentivo no valor de R$ 91,00, glosado por falta de
comprovação;
2. Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 1.516,32, glosado por
falta de comprovação da relação de dependência;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 15.193,44,
glosado por falta de comprovação;
4. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
79.022,05, glosado por falta de comprovação;
5. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de
Ação Trabalhista no valor de R$ 3.289,11. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$ 98,67;
6. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições
à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 594,75. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 89,21.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
05/06/2008 (fl. 32) e, tempestivamente, em 02/07/2008, apresentou sua impugnação de fls.
02/07, onde reconhece os débitos relacionados às infrações descritas nos itens 1, 2, 5 e 6. Quanto
às demais infrações, relacionadas nos itens 3 e 4, se insurge através dos argumentos sumariados
no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 13-36.876, em 24/08/2011 a 7a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ2, via Correio, em
14/05/2013 (fl. 48) e, inconformado com a decisão prolatada, em 10/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 52/55, instruído com os documentos nas fls.
56 a 81, onde, em síntese, alega que as pensões pagas em favor das filhas sempre foram
descontadas em folha de pagamento pelos órgãos empregadores. Para comprovar suas alegações
anexa aos autos cópias dos contracheques relativos ao ano de 2007 e cópia da ação de separação
judicial homologada em juízo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano calendário de 2006, em virtude de: Dedução
Indevida de Incentivo no valor de R$ 91,00; Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$
1.516,32; Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 15.193,44; Dedução Indevida
de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 79.022,05; Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 3.289,11; Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e
Fapi, no valor de R$ 594,75.
No Recurso interposto, a insurgência do contribuinte é relativa às despesas
médicas e dedução de pensão alimentícia.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004348/2008-36

O Recorrente assevera que as pensões a favor das filhas sempre foram
descontadas em folha de pagamento pelos órgãos empregadores. Anexa aos autos cópias dos
contracheques relativos ao ano de 2007 e pleiteia o acatamento dos documentos em observância
aos princípios da verdade material e da ampla defesa.
Verifico que o contribuinte confunde o exercício do lançamento com o ano
calendário, pois a documentação acostada aos autos comprova o efetivo pagamento de pensão
alimentícia, porém relativa ao ano calendário de 2007, quando os presentes autos tratam do ano
calendário de 2006.
Dessa forma, para que se verifique a verdade material e não reste prejudicada a
ampla defesa do Recorrente, necessário se faz sejam os autos baixados em diligência para que a
unidade de origem intime o contribuinte a apresentar os contracheques, as DIRFs das fontes
pagadoras, relativos ao ano calendário de 2006, além do pagamento da universidade do ano
calendário de 2006, para que se verifique o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Após a providencia, voltem os autos conclusos para julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem intime o contribuinte para apresentar os contracheques, as DIRFs das fontes
pagadoras, relativos ao ano calendário de 2006, além do pagamento da universidade do ano
calendário de 2006.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital